Tribunal: TJPA
Processo: 0804107-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804107-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SERGIO ALMEIDA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804107-19.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv.

Jáder Benedito da Paixão Ribeiro (OAB/PA nº 11.216)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara de Criminal de Parauapebas

PACIENTE: ANTONIO SERGIO ALMEIDA PANTOJA

RELATORA: DESA. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – Caso em análise

1 – Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa (arts. 171, caput e §2º, I, e 288 do Código Penal), ocorridos em setembro de 2019, sob os fundamentos de negativa de prestação jurisdicional, ausência de contemporaneidade do decreto prisional e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II - Questão em discussão

2 – A questão em discussão consiste em: (i) saber se há negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise do pedido de revogação da custódia preventiva; (ii) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e proporcionalidade, à luz da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou de acordo de não persecução penal.

III – Razões de decidir

3 – Quanto à alegada omissão judicial, não subsiste o pleito, pois, conforme informações prestadas nos autos, o pedido de revogação da prisão foi regularmente apreciado em 21/02/2025, antes da impetração, motivo pelo qual não asiste razão à alegação de negativa de prestação jurisdicional.

4 – No mérito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 30/10/2019, em data próxima aos fatos delituosos, o que descaracteriza a alegada ausência de contemporaneidade. A evasão do paciente do distrito da culpa após a prática dos crimes e a permanência da ordem de prisão pendente de cumprimento desde tal data corrobora a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

5 – Ademais, conforme consta das informações prestadas, o paciente ostenta diversos registros de antecedentes criminais, fator que fundamentou o indeferimento da proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

6 – O Juízo a quo expressamente reconheceu a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo a prisão preventiva medida proporcional e adequada no caso concreto.

IV – Dispositivo

7 – Writ conhecido e denegado

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jáder Benedito da Paixão Ribeiro (OAB/PA nº 11.216) em favor de
ANTONIO SERGIO ALMEIDA PANTOJA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Criminal de Parauapebas.

Em síntese, informa que existe mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor do paciente
ANTONIO SERGIO ALMEIDA PANTOJA,
expedido nos autos nº 0009043-10.2019.8.14.0040,

em trâmite perante o juízo da 1ª Vara de Criminal de Parauapebas, inquinado coator.

Aduz que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput e §2º, I, e 288, todos do Código Penal, por fatos ocorridos em setembro de 2019, relacionados à alegada venda de trator com simulação de permuta com imóvel inexistente.

A impetração sustenta ocorrência de constrangimento ilegal consistente em
negativa de prestação jurisdicional
, pois, embora o paciente tenha protocolado pedido de revogação da prisão preventiva em 02.10.2024, reiterado em 28.11.2024 e em 05.02.2025, até a data do ajuizamento do writ (05.03.2025), não houve qualquer apreciação judicial, caracterizando inércia do juízo e violação ao direito de petição e à razoável duração do processo.

Aduz que
a prisão preventiva seria ilegal por ausência de contemporaneidade
com os fatos, os quais teriam ocorrido há quase seis anos, sem qualquer indicativo atual de reiteração delitiva ou necessidade cautelar concreta.

Assevera ainda que não há violência ou grave ameaça nos delitos imputados, sendo crimes patrimoniais praticados mediante fraude, e a pena mínima cominada permitiria
a substituição da pena privativa por restritivas de direito
, bem como eventual
aplicação de acordo de não persecução penal (ANPP)
, tornando desproporcional a manutenção da prisão cautelar.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão, mediante eventual imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Após indeferida a liminar e prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Sustentou o impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, aduzindo, em síntese,
1)

negativa de prestação jurisdicional
, pela não apreciação do pedido de revogação da custódia;
2
)
ausência de contemporaneidade no decreto prisional
, pois os fatos teriam ocorrido no ano de 2019;
3)

desproporcionalidade da prisão
em razão da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade ou propositura de acordo de não persecução penal, ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

Tais teses
não merecem provimento
, senão vejamos:

Quanto à
alegação de negativa de prestação jurisdicional
,
o Impetrante sustenta omissão do Juízo apontado como coator em apreciar os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em 02/10/2024, 28/11/2024 e 05/02/2025, apontando a suposta inércia como motivo suficiente para justificar a concessão da ordem.

Contudo, a alegação não subsiste.

Consoante as informações prestadas nos autos,
o pedido de revogação foi devidamente apreciado em 21/02/2025
,
antes da impetração do presente writ
, circunstância que, por si só, demonstra ser inexistente a omissão inicialmente apontada.

Dessa forma,
inexistente a aludida
negativa de prestação jurisdicional,

não há motivação para concessão da ordem sob tal fundamento
.

Quanto à arguição de ausência de
contemporaneidade do decreto prisional e dos fundamentos da prisão preventiva
, a ordem igualmente não merece provimento.

A tese repousa na alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados na denúncia, ocorridos em setembro de 2019, e o decreto de prisão preventiva. Segundo a impetração, o decurso temporal desde o delito, associado à natureza não violenta do crime, desaconselha a necessidade da custódia cautelar.

Não há razão, contudo, para acolhimento do pleito.

Consta dos autos que a
ordem de prisão preventiva foi regularmente expedida em 30/10/2019
, ou seja,
em intervalo curto e razoável desde a data dos fatos imputados ao paciente
, os quais ocorreram em meados de setembro de 2019. Ressalte-se que a medida cautelar foi
requerida pela autoridade policial e acolhida pelo Ministério Público
, o que revela a regularidade do seu processamento e a pertinência da sua fundamentação.

O fato de a ordem prisional não ter sido cumprida até o presente momento
reforça
a contemporaneidade d
os fundamentos do decreto
, em especial quanto à
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, dada a
evidente evasão do paciente do distrito da culpa
após a prática delitiva, o que revela comportamento incompatível com a expectativa de submissão espontânea ao crivo jurisdicional.

Além disso,
segundo informações prestadas pelo juízo de origem
, o paciente ostenta
diversos registros de antecedentes criminais
, circunstância esta que foi expressamente destacada pelo Ministério Público, inclusive para afastar a possibilidade de
acordo de não persecução penal
, conforme autorizado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal.

Esse histórico desfavorável, aliado à evasão após a prática dos fatos, autoriza concluir que estão presentes
os requisitos legais da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
, notadamente para
assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, sendo incabível, no caso, a substituição da medida por cautelares alternativas, ante a patente insuficiência destas para os aludidos fins.

Por oportuno,
ressaltou o juízo a quo a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, entendendo que tais providências seriam ineficazes diante da gravidade concreta do caso e do histórico pessoal do agente. Tal fundamentação revela-se legítima e sintonizada com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Assim,
a prisão cautelar mostra-se idônea, necessária e proporcional ao contexto fático-processual delineado nos autos
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO da impetração e DENEGO A ORDEM
, nos termos ora expostos.

É como voto.

Belém, 26/06/2025